Tribunal: STF
Processo: RE 229495
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO. ART.
202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 58 DO ADCT.
Em face da decisão proferida na instância do recurso
especial, favorável à pretensão do recorrente, está prejudicado o
recurso extraordinário na parte em que impugna a incidência do art.
202 da CF.
Ausência de preqüestionamento da matéria alusiva ao art.
58 do ADCT.
Recurso não conhecido.